Tribunal: STF
Processo: Rcl 53744
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Telma Rodrigues da Silva contra decisão do Desembargador Corregedor Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferida nos autos do Pedido de Providências nº 1001593-70.2020.5.02.0000, que teria desrespeitado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e aos julgados nas ADC nºs 58 e 59.



    O feito me foi distribuído por prevenção à Rcl 48.787, na forma do art. 69, caput, do RISTF.



    É o relatório.



    Decido.



    Anoto que a Rcl nº 48.787 me foi distribuída livremente em 6/8/21. 



    A referida ação reclamatória foi apresentada à Corte pelo Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalhador Portuário do Porto Organizado de Santos (OGMO/Santos) contra decisão da 6ª Vara do Trabalho de Santos, nos autos da Reclamação trabalhista individual nº 0006600-37.2007.5.02.0446, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e aos julgados nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021.



    Na oportunidade julguei procedente o feito por entender que “na parte dispositiva do título judicial exequendo, há apenas simples consideração de seguir os critérios legais (art. 39 da Lei 8.177/91), não havendo manifestação expressa relativo à determinado índice de correção monetária e taxa de juros, razão pela qual o débito trabalhista em questão deve ser corrigido pelos parâmetros fixados na ADC nº 58 ( incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC)”.



    Essa decisão transitou em julgado em 24/3/22.



    Na presente reclamação, questiona-se despacho do Desembargador Corregedor Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferida nos autos do Pedido de Providências nº 1001593-70.2020.5.02.0000 - cujo objeto é decisão proferida pelo Juízo Auxiliar em Execução no processo piloto nº 0002047-15.2014.5.02.0441, que centraliza os procedimentos em execução que tramitam contra o Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalhador Portuário do Porto Organizado de Santos (OGMO/Santos) - da qual se extraem os seguintes fundamentos:



    “Quanto à petição de ID acd809d, protocolada pelo OGMO, cabe asseverar que já foi determinado que os pagamentos do plano devem ser refeitos com base nos critérios determinados pela decisão da ADC 58 do STF. 



    Não há que se falar em suspensão do processo pelo prazo de 30 dias para que o OGMO/Santos apresente nova planilha dos valores  reajustados, pois há valores individuais incontroversos e as decisões de mérito são de competência das Varas de origem. 



    Por outro lado, devem ser liberados apenas os valores incontroversos para as Varas do Trabalho até a final discussão sobre a matéria, com eventual conferência pelo JAE e Varas de origem.  



    Os valores apresentados na planilha mensal podem ser atualizados de imediato, devendo o OGMO apresentar a listagem relativa aos valores incontroversos. 



    Nesse sentido, após o efetivo pagamento pelas Varas de origem, caso exista algum desconformidade entre o valor apresentado pelo OGMO na tabela mensal e o valor apurado pelo Juízo de origem, o montante remanescente deve ser quitado no mês subsequente, sem prejuízo da continuidade dos pagamentos, inclusive dos processos com acordo homologado.”.



    Dispõe o art. 69, caput, do RISTF:



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.”.



    Por sua vez, os arts. 55 e 56 do CPC preveem que:



    “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.



    § 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.



    § 2º Aplica-se o disposto no caput :



    I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;



    II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.



    § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”



    “Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.”



    Salvo melhor juízo, não se faz presente, na espécie, nenhum vínculo de conexão ou continência entres os feitos, à luz dos arts. 55 e 56 do Código de Processo Civil, que justifique a reunião desses processos sob minha relatoria.



    É certo, ainda, que eventual decisão na presente reclamatória não trará prejuízo à parte beneficiada com a procedência da Rcl 48.787, tendo em vista que referida decisão já encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada.



    Por essas razões, determino o encaminhamento dos autos à d. Presidência para que análise a hipótese de eventual redistribuição do feito. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente